Tribunal: CARF
Processo: 10875.903713/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.903713/2009-38
ACÓRDÃO
3002-003.768 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEW EURODRIVE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
SALDO CREDOR – COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL
HÁBIL.
Nos termos do art. 190 do RIPI/2002, a escrituração do crédito de IPI deve
estar amparada por documento fiscal que lhe confira legitimidade. A não
apresentação das Notas Fiscais correspondentes impede a comprovação da
origem e da legitimidade do saldo credor, inviabilizando a homologação do
pedido de compensação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.768 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903713/2009-38
2
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto [a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao
(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela requerente em
face de Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal de Guarulhos (fls.
49/52), que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito de IPI e
homologou as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.
A contribuinte apresentou PER/DCOMP no valor de R$ 346.505,90, referente ao
saldo credor de IPI do 1o trimestre de 2005. A DRF/Guarulhos deferiu
parcialmente o pedido, reconhecendo o crédito de R$ 218.973,47.
Conforme demonstrativos de fls. 13/20 e relatório fiscal de fls. 30/36, foram
glosados créditos em razão de:

•
falta de apresentação de notas fiscais que amparassem os créditos;

•
operações com emitente optante pelo SIMPLES;

•
utilização do CFOP 2.556, que não gera direito a crédito de IPI.
Regularmente
cientificada,
a
requerente
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade (fls. 58/67), na qual sustenta, em síntese:

1.
a não apresentação de parte dos documentos fiscais não autoriza a
presunção de ilegitimidade dos créditos apropriados; juntou cópias de algumas
notas fiscais e informou que buscará com seus fornecedores as demais, para
afastar qualquer dúvida quanto à legitimidade;

2.
inexiste vedação legal ao aproveitamento de créditos de IPI sobre
aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES;

3.
quanto a clientes declarados inaptos, a contribuinte alega não
possuir meios para demonstrar a situação cadastral das empresas à época das
operações.
Ao final, requereu a reforma do Despacho Decisório, com o reconhecimento
integral do crédito e a homologação das compensações pleiteadas.
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.768 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903713/2009-38
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de recurso voluntário apresentado em face do Despacho decisório que
deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito do IPI, referente ao saldo credor de IPI
do 1o trimestre de 2005.
Com fundamento no princípio da não-cumulatividade do IPI, previsto no art. 153,
inciso IV, § 3o, da Constituição Federal, bem como na Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, a
Recorrente pleiteou a compensação do saldo credor de IPI apurado no trimestre de referência,
requerendo sua homologação integral.
Entretanto, como verificado nos presentes autos a Recorrente acosta ao presente
recurso seus registros de entrada (doc. 03) e de saída (doc. 04), relativos ao 1o trimestre de 2005,
bem como algumas Notas Fiscais (doc. 05).
Nesse sentido, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 190 do RIPI/2002, que
disciplina os requisitos para a escrituração, os créditos deverão ser lançados pelo beneficiário em
seus livros fiscais, com base no documento que lhes confira legitimidade. No presente caso,
contudo, a Recorrente não apresentou as notas fiscais que embasariam a escrituração,
descumprindo, assim, exigência expressa da legislação.
Tal omissão impede a comprovação da origem e da legitimidade do saldo credor de
IPI, inviabilizando, por consequência, a homologação do pedido de compensação, pois as notas
fiscais são indispensáveis para ratificar as informações constantes nas declarações, visto que elas
são de suma importância e funcionam como acessórios para que o julgador possa firmar sua
convicção e validar os créditos que se deseja compensar.
A busca da verdade material que norteia o processo administrativo fiscal não
desincumbe da recorrente o ônus de comprovar, por provas hábeis e idôneas, o crédito alegado.
Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373, dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito;
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.768 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903713/2009-38
4
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."
Ademais, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, o crédito indicado
pelo contribuinte deve possuir certeza, liquidez e exigibilidade para que possa ser objeto de
compensação, requisitos estes que não são preenchidos diante da ausência de documentação
hábil que comprove o direito alegado.
Dessa forma, a falta de comprovação documental adequada compromete a
segurança jurídica do lançamento e afasta o reconhecimento do direito à compensação pleiteada
pela Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 2080
DF CARF MF
Original